Tribunal: TJMT
Processo: 0011132-77.2014.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011132-77.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SANDRA REGINA TORRES - CPF: 333.469.681-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80) – TEMAS 566 A 571 (RESP Nº 1.340.553/RS) – SÚMULA Nº 314/STJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Nos termos dos Temas 566 a 571 do STJ (REsp nº 1.340.553/RS), o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

2. No caso concreto, verificou-se que a Fazenda Pública Municipal tomou ciência da não localização de bens em nome do devedor em 31/03/2016, iniciando-se, assim, o prazo da suspensão. Assim, somado ao prazo de prescrição de cinco anos, alcança seu termo final em 31/03/2022.

3. Embora tenha ocorrido a penhora de um imóvel, essa diligência não se mostrou frutífera, uma vez que não houve a averbação da penhora na matrícula do imóvel, nem a alienação judicial do bem. Ademais, a inércia no feito se deu por parte da exequente, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ.

4. Sentença recorrida que aplicou corretamente a orientação do STJ, veiculada no REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas 566 a 571.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível

interposto pelo
Município de
Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
/MT, que, nos autos da
e
xecução
f
iscal nº
0011132-77.2014.8.11.0003
, movida contra
SANDRA REGINA TORRES
,
reconheceu

a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, determinou a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
a
pelante recorre, argumentando que não houve inércia, pois diligenciou continuamente na busca de bens do executado, afastando assim a prescrição intercorrente. Alega também violação à Súmula 106 do STJ, sustentando que a paralisação do processo deve ser imputada ao Poder Judiciário.
Ao final
, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
(Id.

226750685
)
.

Nas contrarrazões apresentadas, a Apelada requer o total desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo Município de
Rondonópolis
contra

S
andra
R
egina
T
orres
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

Extrai-se do referido paradigma que
“n
o
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.”

No presente caso, o despacho citatório ocorreu em 0
2/10/2014
; expedição de carta de citação em 10/10/2014; correspondência devolvida em 20/10/2014, com a info
rmação de “não existe o número”;
em 11/02/2015
,
a Fazenda Pública requereu a citação do executado via Oficial de Justiça; ma
ndado de citação expedido em 12/06/2015; em 13/08/
2015, foi colacionado aos autos a certidão do
Oficial de Justiça
informando que não foi possível citar a executada; em 15/09/2015, a Fazenda Pública requereu a
citação da executada via edital; pedido de citação por edital deferido em 15/
10/2015; edital de citação expedido em 29/10/2015; em
17/02/2016,
foi anexado aos autos detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, entretanto, o resultado foi infrutífero; em
31/03/2016,
a Fazenda Pública requereu a penhora de
veículos em desfavor do executado via
Renajud
; em 14/04/2016,
o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora sobre veículos em nome do executado, entretanto, a medida resultou infrutífera
;
em 03/05/2016,
a Fazenda Pública requereu que fosse realizada consulta à Receita Federal para obter as declarações de imposto de renda da executada
;
em 15/07/2016,
o Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução fiscal
;
em 30/08/2016, a Fazenda Pública requereu a penhora do imóvel indicado;
em 28/09/201,
o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora; em 24/02/2017,
a Fazenda Pública requereu a suspensão da execução até 2 de junho de 2017; pedido de suspensão deferido em 06/04/2017; em 30/06/2017,
a Fazenda Pública juntou o comprovante de pagamento da diligência e requereu a expedição do mandado; mandado de penhora e intimação expedido em 19/07/2017;
em 18/08/2017
, foi anexada aos autos certidão do Oficial de Justiça informando que procedeu à penhora do bem, bem como foi juntado o auto de avaliação do imóvel; em 24/05/2018, foi expedido o edital de intimação
; em 14/05/2018,
foi certificado nos autos que estes foram retirados em carga pelo executado, sem manifestação acerca da avaliação do imóvel. Foi ainda certificado que, apesar da publicação do edital de intimação, foi realizada busca pelo endereço da parte no sistema, resultando na localização de um endereço na cidade de Goiânia-GO
;
carta de intimação expedida em 14/05/2018; carta de intimação entregue em 12/06/2018; em 06/11/2018
,
a Fazenda Pública Municipal requereu a suspensão da execução fiscal até 19 de dezembro de 2018
;
em 12/07/2019,
a Fazenda Pública requereu a intimação do executado e, se casada, de sua cônjuge, por edital, acerca da penhora e avaliação do imóvel. Posteriormente, requereu que fosse procedida a nomeação de curador especial
;
em 19/11/2019, o Juízo a quo indeferiu o pedido pleiteado, uma vez que a executada foi devidamente intimada da penhora;
em 22/08/2023,
a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial
;
em 25/09/2023,
a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, opôs exceção de
pré
-executividade; impugnação à exceção de
pré
-executividade apresentada em 05/12/2023; em 12/01/202
4,
o Juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição de parte do débito, declarando, portanto, prescritos os débitos constituídos em 9 de abril de 2009, o que torna as Certidões de Dívida Ativa nº 34997/2014 e nº 34996/2014 totalmente inexigíveis. Apenas as demais CDAs permanecem exigíveis com relação aos demais débitos. Além disso, determinou a intimação da Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito, a fim de impulsionar o feito, sob pena de extinção;

em 12/02/2024,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso informou sobre a interposição de Agravo de Instrumento; em 06/03/2024,
a Fazenda Pública manifestou-se nos autos, requerendo que sejam acolhidas as argumentações apresentadas e que seja reconhecida a inexistência da prescrição intercorrente; e
m 1
5/03/2024
,
sendo proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Isso posto, para o deslinde da questão, em primeiro lugar, cabe analisar o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), que tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Sob esta ótica, verifica-se que, em 31 de março de 2016, a Fazenda Pública Municipal tomou ciência da não localização de bens em nome do devedor, iniciando-se, assim, o prazo da suspensão.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
31/03/2016
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
31
/0
3
/20
22
.

É relevante salientar que, embora tenha ocorrido a penhora de um imóvel nos autos
, essa diligência não se mostrou
frutífera, uma vez que não houve a averbação da penhora na matrícula do imóvel, nem a alienação judicial do
bem
. Assim, entendo que o feito não deve prosseguir, visto que o Exequente não se empenhou para efetivamente saldar a dívida.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024